Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-07.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001024-07.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANA MARIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ELIAB SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE EM REQUERER A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, mantendo a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, a condenação por danos morais e a restituição de valores, com modulação quanto à forma de repetição do indébito e afastamento de multa anterior, sob alegação de obscuridade e omissão quanto à devolução em dobro, termo inicial de encargos e necessidade de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão é obscuro quanto à restituição em dobro e à necessidade de comprovação de má-fé; (ii) estabelecer se há incompatibilidade na aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ quanto aos encargos moratórios; (iii) determinar se houve omissão quanto à imprescindibilidade de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de obscuridade, pois o acórdão aplica expressamente o entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS, que dispensa a comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro, bastando a violação à boa-fé objetiva.

4. Reconhece-se a correta aplicação da modulação dos efeitos, com restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

5. Rejeita-se a suposta incompatibilidade entre as Súmulas 54 e 362 do STJ, pois tratam de institutos distintos, sendo os juros de mora fixados desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.

6. Afasta-se a alegação de omissão quanto à perícia grafotécnica, pois o acórdão reconhece que o ônus da prova da autenticidade da assinatura recai sobre quem produziu o documento, tendo a parte Ré renunciado à prova ao permanecer inerte.

7. Conclui-se que os Embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

8. Reconhece-se o caráter protelatório dos Embargos, diante da reiteração de matérias já enfrentadas e da ausência de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 1.026, § 2º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 15.03.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001024-07.2021.8.05.0088, em que figuram como embargante BANCO DAYCOVAL S/A e embargada ANA MARIA DE CARVALHO.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aplicando ao Embargante multa processual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante seu caráter nitidamente protelatório, e mantendo inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200